Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição. Aponta a existência, no caso, de débitos referentes aos aluguéis vencidos em 10.02.2017, no valor de R$ 1.150,00; em 10.03.2017, no valor de R$ 1.150,00; e quantia residual até entrega das chaves em 26.03.2017, no valor de R$ 575,00. Salienta que indicou o dia 15 para cada mês como vencimento em razão de acordo verbal com demandado Marcos. Requer a modificação do Acórdão para que seja incluído mais um mês de aluguel residencial na condenação, no valor de R$ 1.150,00, bem como a multa 10%, e os juros de 1% ao mês, na forma da previsão contratual, cláusula de 5a (ID 20552179). Pretende, ainda, o reconhecimento do dever das partes recorridas ao pagamento do aluguel e contas de água inadimplidas, no valor total – atualizado até 15.01.20 – de R$ 4.814,69.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 16 do Acórdão, in verbis: “[...] 16. Destarte, em virtude da inocorrência de prescrição dos valores devidos a partir de 10/02/2017, a sentença merece parcial reforma para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$1.973,50, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data em que cada parcela acima descrita deveria ter sido paga, e juros de mora, de 1%, a partir da citação. [...]”.
5. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema, observados aos pedidos contidos no Recurso Inominado interposto pelo demandante (ID 20552988 - Pág. 6).
6. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.